Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-32.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004401-32.2019.8.26.0625; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Omissão- Afastada- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Omissão- Afastada- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004401-32.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é embargada ADRIANA
APARECIDA BARBOSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004401-32.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 14806
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1004401.32.2019.8.26.0625-50000
Embargante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
Embargada: ADRIANA APARECIDA BARBOSA,
VOTO No 14806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Omissão-
Afastada- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme
orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se
prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que
o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos
constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados pela
Embargante, em face do v. acórdão de (fls292/299.) que, por votação unanime, não
conheceu do recurso..
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os presentes
embargos declaratórios (fls.01/03) por parte da Embargante, alegando omissão, com nítido
proposito de obter novo julgamento, posto que seu recurso não foi conhecido, porque não
enfrentou os fundamentos da r. sentença ,justamente na parte que lhe foi desfavorável,
tratando o recurso de mera cópia da contestação.
Sem manifestação da Embargada(fls.11).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004401-32.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 14806
3
Não merece acolhimento o pleito da embargante.

A pretensão da embargante, e exclusivamente, revisitar a
matéria, e através desta via imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi
desfavorável.
Alega que enfrentou os fundamentos da r. sentença, ao
destacar a regularidade do TOI. Todavia, não enfrentou os termos da r. sentença,
justamente na parte que lhe foi desfavorável, a e agora, através desta via impropria,
pretende reverter o julgado.
Ao que se vê, não padece o v. acórdão de qualquer omissão,
obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o escopo dos presentes embargos, e o de
exclusivamente, modificar o julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria,
dos embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a obter o
rejulgamento da causa. As eventuais incorreções na
apreciação dos fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel. Juiz Renato
Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do Recurso, RT,
7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por
consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de
aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda
de acordo com a antiga legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004401-32.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 14806
4
tema:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSÃO
DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE
CITAÇÃO EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara
sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.
Ao formar sua convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito menos a
responder a verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados." (EDcl no AgRg
no REsp 517.632/PB, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE.
LC
No
7/70.
PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos de
Declaração não se constituem no meio adequado a provocar
o reexame de matéria já apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve
prestigiar seu livre convencimento, não estando obrigado a
examinar todas as questões suscitadas pelas partes. 3.
Embargos de Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no
Recurso
Especial
no
409.029/RS,
Relatora
Ministra
LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser remediado por
embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto propósito infringente. Para tal
fim, impõe-se percorrer a via recursal própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004401-32.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 14806
5
Oportuno neste ponto o ensinamento de Moacyr Amaral
Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-
se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos declaratórios, a
omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do litígio, que não tenha ficado
superado, pelo enfrentamento expresso dos demais pontos de controvérsia, o que não
se verifica no caso dos autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via recursal
declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos da decisão,
internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou argumento existente nos
autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão recorrido
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como acolher o pleito da
Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)